Tribunal: TJBA
Processo: 8069731-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069731-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ (OAB:BA25711-A) AGRAVADO: BARRETO & SOUZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO LEGAL E SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, declarou de ofício a incompetência territorial do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao magistrado declarar de ofício a incompetência territorial, de natureza relativa, antes mesmo da citação da parte ré. III. Razões de decidir 3. É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, mediante interpretação analógica ou extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme orientação do STJ. 4. A competência territorial possui natureza relativa e, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte ré como preliminar de contestação. 5. A Súmula 33, do STJ consagra a impossibilidade de declaração de incompetência relativa ex officio, por se tratar de matéria de interesse predominantemente privado, sujeita à prorrogação. 6. A eventual existência de cláusula de eleição de foro não altera a natureza relativa da competência territorial, tampouco autoriza o declínio de ofício, cabendo à parte interessada suscitar a questão no momento oportuno. 7. Configurado error in procedendo, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da competência do Juízo originário. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "A incompetência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “d”; 64, caput; 65; 337, § 5º; 1.015, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, Súmula 33; TJBA, Conflito de Competência nº 8013406-05.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 06.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8069731-58.2025.8.05.0000; Recorrente: Vibra Energia S/A (atual denominação social de Petrobras Distribuidora S/A); Recorrido: Barreto & Souza Combustíveis e Lubrificantes Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator